Tribunal: TJDFT
Processo: 0711229-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E COMPRA E VENDA DO ÁGIO. VEÍCULO GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO E DOS ENCARGOS SOBRE O BEM. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. PERDAS E DANOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CESSÃO DE DIREITOS INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PATRONO DA PARTE CONTRÁRIA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para: (i) rescindir o “Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Compra e Venda do Ágio, Vantagens e Obrigações de Veículo” firmado entre as partes, com a reintegração da posse em favor da autora; (ii) condenar o réu ao pagamento dos impostos e encargos incidentes sobre o bem, e às prestações do financiamento em atraso, desde a tradição até a data da sua devolução; e (iii) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor da requerente, a título de aluguel pela utilização do veículo. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
2. Na hipótese, não obstante a decretação de revelia do réu, e a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, não se verifica dos autos violação a atributo da personalidade da apelante passível de reparação pecuniária. Isso porque o panorama delineado nos autos, decorrente do inadimplemento das parcelas do contrato de financiamento e dos encargos incidentes sobre o veículo, bem como da ausência de transferência do bem para o nome do adquirente, evidencia simples descumprimento contratual por parte do réu, o que não configura, por si, dano moral indenizável.
3. O negócio jurídico de cessão de direitos relativos a veículo alienado fiduciariamente, sem anuência do agente financeiro, embora seja válido entre as partes (cedente e cessionário), não produz efeitos em relação ao credor fiduciário (instituição financeira), permanecendo incólume a obrigação do devedor fiduciante quanto ao pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária.
4. No caso, a inscrição do nome da autora/apelante nos cadastros de inadimplentes não decorreu da mora do réu/apelado, mas sim da sua conduta de transferir veículo alienado fiduciariamente a terceira pessoa, por meio de cessão de direitos e compra e venda do ágio, sem a respectiva concordância do credor fiduciário, e ainda pendente de quitação.
5. Embora o descumprimento contratual por parte do réu seja suficiente para ensejar a resolução do contrato com a devolução do valor pago e o pagamento das perdas e danos, não o é para autorizar a reparação por dano extrapatrimonial. Assim, não merece reparo a sentença recorrida quanto à improcedência do pedido autoral de indenização por danos morais.
6. Conforme entendimento consolidado pelo c. STJ, o autor da demanda não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte contrária quando esta, apesar de se sagrar vencedora, for revel, e não tiver contratado advogado para defendê-la, sob pena de se constituir enriquecimento ilícito (REsp n. 2.030.892/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.). Precedentes deste e. TJDFT no mesmo sentido.
7. Se, na hipótese, foi decretada a revelia da parte ré, a qual se manteve inerte durante todo o processo, deixando de apresentar manifestação e de constituir patrono nos autos, não se revela escorreita a r. sentença, na medida em que condenou a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do réu/apelado. Logo, imperiosa sua reforma, a fim de afastar referido ônus de sucumbência.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.